Tribunal: CARF
Processo: 12689.720161/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/07/2006, 14/09/2006, 22/10/2006
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
De acordo com a Súmula CARF no 185, O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
De acordo com a Súmula CARF no 126, A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.720161/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.097 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
MARITIMA DE AGENCIAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/07/2006, 14/09/2006, 22/10/2006
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
De acordo com a Súmula CARF no 185, “O Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa
descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
De acordo com a Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade da decisão recorrida e ilegitimidade passiva e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo trechos dos “Relatório Fiscal da Infração” e “Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa”, que acompanham o auto de infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720161/2011-71
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720161/2011-71

“RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
1. A empresa Marítima de Agenciamentos e Representações Ltda., acima
identificada, deixou de registrar, tempestivamente, no Sistema Integrado de Comércio
Exterior —SISCOMEX, os dados de embarque referentes às Declarações de
Exportação listadas na Planilha 01, anexa a este Auto de Infração. Nesta planilha estão
relacionados os dados de embarque informados fora do prazo por Declaração de
Exportação — DE. Para cada DE encontram-se informados a data de embarque; a data
de informação no SISCOMEX dos respectivos dados de embarque e o número do
Conhecimento de Embarque Marítimo (Bill or Lading). Na coluna "MULTA" foi
cobrado o valor de R$5.000,00 (Cinco mil reais) por data de embarque e navio
transportador. O artigo 94 do Decreto- Lei 37, de 18/11/66 diz que: " Constitui
infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância,
por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-
los ".
2. Com esta conduta acima descrita, o contribuinte supracitado infringiu a
legislação aduaneira (vigente à época da ocorrência dos fatos geradores) descrita no
Decreto-Lei no. 37 de 18/11/1966, artigo 37, com redação dada pela Lei 10.833, de
29/12/2003, combinado com o artigo 37, parágrafo 2°. da Instrução Normativa SRF
no. 28 de 27/04/1994, com redação dada pela Instrução Normativa SRF no. 510 de
14/02/2005 co inciso I do artigo 39 da IN SRF 28/94, abaixo transcritos:
Artigo 37 do Decreto-Lei 37/66: " o transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado "(Redação dada pela Lei no. 10.833, de 29/12/2003);
Artigo 37 da Instrução Normativa SRF no. 28/94: " o transportador deverá registrar no
SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do
embarque" (Redação dada pela Instrução Normativa IN SRF no. 510 de 14/02/2005)
parágrafo 2°.: " na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete
dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo ".
De acordo com o inciso 1 do artigo 39 da IN SRF 28/94: " Entende-se por data
de embarque da mercadoria nas exportações por via marítima, a data da cláusula
"shipped ou board" ou equivalente, constante do Conhecimento de Carga ".
3. A responsabilidade da empresa autuada está respaldada no parágrafo 1°. do
artigo 37 do Decreto-Lei 37/66, abaixo transcrito: parágrafo 1o do artigo 37 do
Decreto-Lei 37/66: " o agente de carga, assim, considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas"
(Redação dada pela Lei no. 10.833, de 29/12/2003).
(. . .)”
“RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
1. A multa aplicada pela infração praticada é de R$ 15.000,00 (Quinze mil
reais), calculada de acordo com a Planilha 01, anexa. A multa aplicada teve corno
fundamentação legal: Decreto-Lei no. 37/66, artigo 107, inciso IV, alínea "e", abaixo
descrita:
Artigo 107 do Decreto-Lei 37/66: " Aplicam-se ainda as seguinte multas: (Redação
dada pela Lei no. 10.833, de 29/12/2003)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720161/2011-71

...
IV- de R$5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela lei 10.833, de 29/12/2003)
...
e) "por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga ".
2. A presente multa foi calculada baseado no entendimento pacificado pela
Solução de Consulta Interna no. 08, de 14 de fevereiro de 2008, da COSIT, que diz:
existe tão somente uma única infração: não prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O que ocorre é o
descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque, no
SISCOMEX, fora do prazo legal estabelecido, não sendo determinante a quantidade
de dados não informados. Assim, o transportador que deixou de informar os dados de
embarque de uma Declaração de Exportação e o que deixou de informar os dados de
embarque sobre todas as Declarações de Exportação cometeram a mesma infração, ou
seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez, por veículo transportador e
data de embarque, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no
prazo estipulados.”
O contribuinte apresentou impugnação, em que alega que o transportador é o
responsável pela prestação das informações, pelo que também deve responder pela multa. Cita
doutrina e decisões judiciais.
E, na hipótese de o argumento precedente não prosperar, alega que a obrigação é
de informar o embarque, não importando o número de declarações de exportação. Desta forma,
seria aplicável apenas uma multa de R$ 5.000,00, devendo as outras duas serem canceladas, sob
pena de se verificar a ocorrência de bis in idem.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-102.052 não foi
ementado. Transcrevo o voto condutor:
“Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação procede-se ao julgamento.
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringência ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das
declarações de despachos de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720161/2011-71

Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008. A fiscalização
enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via
aérea) e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no
Siscomex. Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal
autuante, parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do
registro das informações. Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao
dispor que o prazo será de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo,
contadas da data do efetivo embarque. Do todo exposto, voto pela improcedência
total da impugnação, mantendo-se os créditos tributários lançados. Nesse sentido,
DEIXO DE ACOLHER a impugnação para manter o valor exigido.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, novamente, alega
“ilegitimidade passiva” e, alternativamente, pede o cancelamento das multas, por meio da
aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cumpre mencionar que o pedido de cancelamento da multa, com base no instituto
da denúncia espontânea, foi trazido somente nesta fase processual. Contudo, por se tratar de
matéria de ordem público, tomo conhecimento.
Aprecio os argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos em que se apresentam
no recurso voluntário.
“DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO DE No 0517600/00250/11. DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE”
Este tópico contém, na verdade, duas preliminares: i) nulidade da decisão
recorrida; e ii) ilegitimidade passiva.
Alega que a decisão recorrida afastou o argumento de ilegitimidade passiva, sem
apresentar fundamentação. Assim, deve ser anulada.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720161/2011-71

Então, ingressa na discussão sobre a ilegitimidade passiva propriamente dita, com
os seguintes argumentos:
1) De acordo com a IN SRF no 28/94, alterada pela IN RFB no 510/05, o
transportador tem o prazo de sete dias para prestação da informação sobre o
embarque das mercadorias e não o agente marítimo.
2) A agência marítima é mera mandatária, não age em nome próprio e não
participa do contrato de transporte..
3) De fato, realizou o registro no SISCOMEX, porém o fez a mando do
transportador, quando por ele determinado, e, como mera procuradora, não
pode ser responsabilizada pela infração.
4) Cita decisões do STF e STJ que, em linhas gerais, assentaram que o
agenciamento marítimo constitui contrato de mandato e que o agente marítimo
não pode ser responsabilizado por infrações, inclusive as de natureza
tributária.
5) A decisão recorrida reconheceu que a multa foi imposta em decorrência de ato
do transportador, pelo que não se pode imputar a infração ao agente marítimo.
6) Não há lei que imponha ao mandatário a assunção da responsabilidade pelas
obrigações do mandante.
7) Menciona decisões do STJ, que consignaram que o agente marítimo não é
considerado responsável tributário e nem se equipara ao transportador para
efeitos do Decreto-Lei no 37/66, mesmo com a assinatura de Termo de
Compromisso ou equivalente.
Examino a defesa.
Começo pela preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Alega que o colegiado afastou o argumento de ilegitimidade passiva, porém sem
apresentar fundamentação. Reproduzo trechos do relatório e voto condutor:
“Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa
no valor de R$ 15.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de
informações sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
(. . .)
Voto
(. . .)
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há
coadunação com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso
diz respeito à infringência ao controle das importações que deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12689.720161/2011-71

efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às
vinculações das declarações de despachos de exportação extemporâneos.
(. . .)” (g.n.)
De fato, o julgador relatou os fatos e afastou a ilegitimidade passiva, de forma
lacônica. Porém, não se pode acusá-lo de não a ter motivado, com a apresentação dos
fundamentos fáticos e jurídicos exigidos pelo art. 50 do Lei no 9.784/99.
Desta forma, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Também nego provimento às alegações de ilegitimidade passiva, com base na
Súmula CARF no 185:
“O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.”
“DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - EXCLUDENTE DE PUNIBILIDADE”
Alega que prestou as informações antes do início do procedimento fiscal, pelo que
a multa deve ser cancelada, com a aplicação do instituto da denúncia espontânea, insculpido no §
2o do art. 102 do Dl no 37/66. Cita o Acórdão CARF no 3803-003.959.
Nego provimento ao argumento, com base na Súmula CARF no 126:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares de nulidade da decisão de primeira instância e
ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital